Tribunal: STF
Processo: AP 1675
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de FRANCISCO GRAJAÚ, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Por decisão proferida em 28/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas a FRANCISCO GRAJAÚ LIMA e delegando a fiscalização do cumprimento do acordo ao Juízo das Execuções Criminais do seu domicílio.



    Foi, então, expedida a carta de ordem nº 1203/2024, requisitando o cumprimento de diligências, dentre as quais:



    “c) organização do espaço físico e fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário possa assistir, presencialmente, ao curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção das aulas, que deverá ser realizada em ambiente oficial. O acesso ao material audiovisual do curso em questão deverá ser requerido pelo juízo por meio do endereço de correio eletrônico pgr-gcaa@mpf.mp.br.”



    Em 7/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual informou que o fórum da Comarca está “passando por obras de reforma e ampliação, inclusive com suspensão do ponto dos servidores devidamente determinado através da Decisão Proferida no Siga-Doc TJPA-MEM-2024/11643 (em anexo), tendo sido necessário o remanejamento dos serviços essenciais para o prédio anexo, que outrora servia como casa de apoio ao Magistrado”, requerendo, ainda, informação sobre a possibilidade de o item “c” da carta de ordem ser cumprido “em algum prédio oficial do município, visto que atualmente não possuímos espaço físico para que o acusado realize presencialmente o curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’”.



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em conta as circunstâncias noticiadas pelo Juízo fiscalizador, inexiste obstáculo de ordem jurídica à exibição do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” em local distinto da sede do Poder Judiciário na Comarca, desde que as observadas as demais condições determinadas na carta de ordem.



    Diante do exposto, AUTORIZO ao Juízo da 1ª Vara cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA a organizar espaço físico “em algum prédio oficial do município” para que o compromissário FRANCISCO GRAJÚ LIMA possa assistir, presencialmente, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sob a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente